Tribunal: TJES
Processo: 5004012-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004012-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXSANDRO LOPES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INDEFERIMENTO. CRIME HEDIONDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que indeferiu pedido de inclusão em regime semiaberto harmonizado nos autos da Execução Penal nº 2000810-60.2024.8.08.0014. A defesa pleiteia a concessão do regime semiaberto harmonizado, com aplicação de medidas alternativas, ou, subsidiariamente, a realização de diligência para verificar a inexistência de vagas no regime semiaberto tradicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao regime semiaberto harmonizado, considerando a condenação por crime hediondo e os requisitos fixados pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial que visa contornar a falta de vagas no sistema penitenciário, mas não constitui direito subjetivo do apenado, sendo concedido apenas em situações excepcionais.

4. A concessão desse regime exige o cumprimento de requisitos específicos, incluindo a possibilidade de progressão ao regime aberto no prazo máximo de um ano, o que não se verifica no caso do agravante.

5. O agravante cumpre pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, pelo crime hediondo de homicídio qualificado, circunstância que exige maior rigor na concessão de benefícios prisionais, em respeito ao caráter retributivo da pena e às finalidades de prevenção geral e especial.

6. O Juízo da Execução já determinou a transferência do apenado para unidade prisional destinada ao regime semiaberto, o que demonstra que não há impedimento estrutural imediato ao cumprimento da pena nesse regime.

7. Diante da ausência de preenchimento dos requisitos necessários e da inexistência de situação excepcional que justifique a concessão do semiaberto harmonizado, a negativa do pedido deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O regime semiaberto harmonizado não constitui direito subjetivo do apenado, sendo concedido apenas em situações excepcionais de ausência de vagas no regime semiaberto tradicional.

2. Para a concessão do regime semiaberto harmonizado, é necessário o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, incluindo a possibilidade de progressão ao regime aberto no prazo máximo de um ano.

3. A condenação por crime hediondo exige maior rigor na concessão de benefícios prisionais, em respeito ao caráter retributivo da pena e às finalidades de prevenção geral e especial.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 56; TJES, AgEx 010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 19.10.2023; TJES, AgExPe 5010813-36.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 24.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5004012-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXSANDRO LOPES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
ALEXSANDRO LOPES

contra r. Decisão proferida
pel
o J
uízo da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco (mov. 81.1 – ID 12690794), que, nos autos da Execução Penal nº 2000810-60.2024.8.08.0014, indeferiu o pleito defensivo para inclusão em regime semiaberto harmonizado.

A defesa, em suas razões (mov. 82.1 – ID 12690795), requer, em síntese, “
A reforma da decisão de primeiro grau, concedendo ao agravante o regime semiaberto harmonizado, com a aplicação de medidas alternativas, como a monitoração eletrônica, caso a transferência para o regime semiaberto tradicional não seja viável; 3. Subsidiariamente, que seja determinada diligência para verificar a inexistência de vagas no regime semiaberto tradicional, garantindo a aplicação da solução menos grave, conforme entendimento jurisprudencial consolidado
”.

Contrarrazões apresentadas (mov. 92.1 – ID 12690797) pelo
desprovimento
do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 100.1 – ID 12690799).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12864854, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Não se desconhece que o sistema penitenciário pátrio sofre das mais variadas mazelas no âmbito das Unidades Prisionais, e a situação relativa aos presídios destinados ao cumprimento de pena no regime semiaberto é preocupante, posto que inexiste vagas suficientes para abarcar todos os apenados que progridem a esse regime.

Cumpre consignar que algumas Varas de Execução Penal do estado têm utilizando como fundamento a Súmula Vinculante nº 56, do STF
1
, para aplicar mecanismo intitulado semiaberto harmonizado, que nasce com a finalidade de contornar o problema da falta de vagas em presídios específicos para cumprimento de pena do regime semiaberto. Nesta modalidade, o apenado cumpre sua pena fora do presídio com diversas restrições, inclusive com monitoramento eletrônico, podendo sair de casa somente para o trabalho ou atividade correlata, as quais poderia realizar caso estivesse na unidade prisional.

Contudo, verifica-se existem uma série de condições para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, dentre elas, a condição de, em caso de haver condenação por crimes mais graves como homicídio qualificado (hipótese dos autos) a progressão para o regime aberto dever ocorrer no prazo máximo de um ano, a qual não foi cumprida pelo agravante, conforme aponta a magistrada de primeiro grau na decisão agravada.

Ressalte-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem sedimentado que os requisitos acima são cumulativos. Confira-se:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RÉU QUE CUMPRE PENA POR CRIME HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O regime de cumprimento de pena semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial e não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto. 2.
Em se tratando de réu condenado por crime hediondo, a concessão da mencionada benesse deve ser feita com cautela, sob pena de se esvaziar o atributo retributivo da pena, violando a prevenção geral e especial da sanção penal.
3. Levando-se em consideração o caráter retributivo da pena e sua função de prevenção especial negativa, bem como a previsão da implementação dos requisitos para a progressão de regime em 25/09/2024 e para o livramento condicional em 10/02/2025 e ainda, considerando que o apenado cumpre pena por crime hediondo, não se mostra recomendável neste momento, a concessão do benefício do semiaberto harmonizado. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES – AgrEx010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Data de Julg.: 19/10/2023).

“AGRAVO DE EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não tendo sido preenchidos os requisitos necessários para alcance do regime semiaberto harmonizado, não pode o mesmo ser concedido. Recurso improvido.”

(TJES, AgExPe nº 5010813-36.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, J. 24.03.2023)

Na hipótese, o Juízo da Execução entendeu que o Apenado não cumpre os requisitos objetivos, razão pela qual indeferiu o pleito defensivo pela colocação em regime semiaberto harmonizado.

Eis o teor da decisão a que me reporto (ID 12690794
)
:

“Considerando que se trata de um crime de homicídio, o requisito para a concessão do semiaberto harmonizado é mais rigoroso, especialmente devido à gravidade do delito. Nesse sentido, a progressão para o regime aberto deve ocorrer no prazo máximo de um ano, exigência que não é atendida pelo apenado.

Sendo assim, indefiro o pedido manejado pela Defesa.”

A citada adaptação do regime semiaberto não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto.

No caso em análise, além de o agravado já se encontrar regularmente implantado em vaga no regime semiaberto (a ver decisão de mov. 87.1 determinando a transferência para unidade do regime semiaberto, a decisão administrativa de mov. 98.1 e ofício juntado ao mov. 109.1, todos do processo de execução), trata-se de reeducando condenado a uma pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento de crime hediondo - homicídio qualificado.

Nos casos de crimes hediondos, a concessão do benefício requer cautelas diferenciadas, a fim de preservar o atributo retributivo da pena, de prevenção geral e especial da sanção penal.

Portanto, levando-se em consideração o caráter retributivo da pena e sua função de prevenção especial negativa e o fato de que o agravante já está em unidade prisional destinada ao cumprimento do regime semiaberto, neste momento, a harmonização não se mostra recomendável ou necessária.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NÃO PROVER O RECURSO.